Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. MÁ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. O simples fato de o dispositivo não ter tratado expressamente os argumentos deduzidos pela suplicada em sua inicial não implica em ausência de fundamentação, ao passo em que cabe ao juiz mencionar os motivos relevantes para formação do seu convencimento.
2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. No caso, a demonstração acerca da suspensão temporária nas atividades restou desnecessária, ao passo que o juízo de origem entendeu que, mesmo que tenha ocorrido, tal fato decorreria do processamento da liquidação extrajudicial e que não poderia ser apontado como dano aos consorciados.
4. O Sistema de Consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme art. 2o da Lei no 11.795/08. A interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
5. Na questão, não obstante a possibilidade de liquidação extrajudicial se encontre prevista no art. 40, da Lei 11.795/08, tal disposição não afasta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço e em razão da má gestão pelas administradoras, que resultou na sua liquidação.
6. Nesse passo, o art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços.
7. Portanto, caracterizada a culpa das administradoras, não há óbice à rescisão contratual e a restituição integral o valor investido pelo requerente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.